Tribunal: TJMT
Processo: 1016419-34.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016419-34.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZABETE DE LOURDES NUNES MOURA - CPF: 791.340.411-68 (RECORRENTE), JOANA D ARC SOARES DE MELO PORTO - CPF: 740.812.331-87 (ADVOGADO), MARCIO SANTANA SAMPAIO - CPF: 522.964.401-00 (RECORRIDO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016419-34.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Márcio Santana Sampaio

Recorrida(s):

Elizabete de Lourdes Nunes Moura

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PISTA DUPLA. ABALROAMENTO DEVIDO A INVASÃO DA FAIXA. CONDUÇÃO IMPRUDENTE. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS ELEMENTARES DE TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Restando evidenciada a culpa do condutor do veículo do reclamado que transitou de maneira imprudente ao invadir a faixa em que a autora transitava, deve este suportar os danos decorrentes do seu ato desidioso.

2. Em que pese às alegações recursais serem no sentido de que a Autora deu causa ao acidente por ter a motocicleta colidido na roda traseira do veículo do réu, observo que se trata de mudança de faixa realizada pelo réu, qual deve se certificar que pode executá-la sem perigo aos demais usuários da via, conforme previsto no Art. 34 do CTB.

3. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Pois bem. Da análise da dinâmica do acidente, consoante se infere do boletim de ocorrência de trânsito sob no 2019.316790, da Delegacia de Polícia Especializada em Delitos de Trânsito de Cuiabá, elaborado pelo CIOSP/COPOM, na pessoa de Marcelo de Souza Pereira, consta a informação de que quando a equipe dos policiais chegaram ao local dos fatos, os veículos envolvidos se encontravam vinculados na posição final do acidente, sendo apontado que ambos transitavam pela avenida sentido bairro/Centro, sendo que o veículo do Reclamado que transitava pela faixa mais à direita da via e, ao tentar realizar a transposição de faixas (direita para esquerda), acabou culminando na colisão da moto conduzida pela Autora, que acertou o veículo na sua parte lateral-traseira-esquerda, sofrendo ambos veículos avarias materiais. Há que se mencionar que, ante à ausência de prova contrária, resta evidenciado que o Requerido não foi diligente ao executar a conversão mencionada nos autos (transposição de faixa na via), adentrando na frente da Autora que já se encontrava trafegando normalmente naquele sentido, não observando as regras de trânsito, notadamente o estabelecido no art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê:
"
Art. 34
.
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
."
Dito isto,
inobstante a irresignação do Reclamado, este não trouxe aos autos provas de suas alegações, ou mesmo indícios contrários à tese autoral, não se desincumbindo de comprovar que agiu com a cautela necessária prevista no artigo 35, do CTB, que assim preleciona:
Art. 35 – Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço
.

Demonstrado o ilícito praticado, caracterizando, dessa forma, a culpa do Reclamado pelo acidente e o consequente dever de indenizar.

”.

4. No tocante ao argumento de que não há prova que o condutor do veículo reclamado foi o responsável pelo acidente e que a batida ocorreu na traseira do veículo, de acordo com os documentos juntados, o abalroamento aconteceu na roda traseira do veículo do lado esquerdo, ou seja, a Autora já estava na lateral do veículo do réu no momento em que este tentou realizar a mudança de faixa.

5. Quanto à alegação de que a Autora se encontrava em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro, por conduzir a motocicleta sem que esta estivesse com o licenciamento, tal conduta por si só, não gera a presunção de culpa da Autora, bem como tal situação configura infração administrativa às normas de trânsito, sendo punida na forma que dispõe o CTB pela autoridade competente.

6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida no pedido inicial para o fim de:
a) CONDENAR
o Reclamado a pagar à Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, devendo o valor arbitrado ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial – INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme Súmula no 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula no 54 STJ);
b) CONDENAR
o Reclamado a pagar à parte reclamante o valor R$ 1.879,00 (um mil, oitocentos e setenta e nove reais) a título de danos materiais.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno as partes Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022